Tribunal: TJMT
Processo: 1003382-41.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003382-41.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GRASIELA DA SILVA FERREIRA - CPF: 115.768.189-18 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), GRASIELA DA SILVA FERREIRA 11576818918 - CNPJ: 37.861.709/0001-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Embargos À
Execução. Cédula De Crédito Bancário.
Impugnação Genérica À Gratuidade Da Justiça. Presunção De Veracidade Mantida.
Cerceamento
De Defesa Afastado. Juros Dentro Da Média De Mercado. Capitalização Mensal Expressamente Pactuada. Onerosidade Não Comprovada. Sentença Mantida.

Recurso Desprovido
.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes nos embargos à execução opostos sob a alegação de abusividade nos encargos financeiros pactuados
em cédula de crédito bancário
. A Apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, e, no mérito, aponta abusividade na taxa de juros remuneratórios, capitalização indevida dos juros e cláusulas excessivamente onerosas.

A
A
pelada impugn
a
a gratuidade da justiça concedida à apelante.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há quatro questões em discussão: i) saber se é cabível a revogação da gratuidade da justiça concedida à pessoa natural com base em impugnação genérica;
ii
) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil;
iii
) saber se a taxa de juros contratada ultrapassa a média de mercado, caracterizando abusividade; e
iv
)
saber se é lícita a capitalização mensal de juros convencionada em cédula de crédito bancário.

III.
Razões De Decidir

3.

A impugnação genérica da gratuidade da justiça, desacompanhada de prova idônea da capacidade financeira da parte, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

4.
O indeferimento de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia é jurídica e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do julgador.

5.
A taxa de juros contratada (2,1881% ao mês) não excede a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, afastando a tese de abusividade.

6.
A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada em contratos firmados após 31.03.2000, conforme precedentes do STJ.

7.

Não há demonstração de onerosidade excessiva nem de vícios de consentimento que justifiquem a revisão das cláusulas contratuais.

8. Os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional e
em

observância ao
grau de zelo profissional,
pelo
que n
ão
é
devida a sua redução.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A gratuidade da justiça
defe
rida
à pessoa natural deve ser mantida se a impugnação da parte contrária for genérica e desprovida de prova da capacidade financeira da parte beneficiária. 2. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial contábil decorre da suficiência dos elementos já constantes nos autos. 3. A estipulação de taxa de juros dentro da média de mercado divulgada pelo BACEN não configura abusividade. 4. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato firmado após 31.03.2000 com instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 421 e 478; CDC,
arts
. 6o, V, e 5
1
, IV; CPC,
arts
. 99, § 3o, e 373, I; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012,
DJe
24.09.2012; STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, DJE 28.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1002251-15.2024.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
. 1003382-41.2024.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Grasiela
da Silva Ferreira
em virtude da sentença proferida pelo
Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos
Embargos à Execução
de título extrajudicial opostos em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI Celeiro do MT
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais,
a Apelante
alega
,
preliminarmente,
cerceamento de defesa, ante
o indeferimento
do pedido de
produção de prova
p
ericial
contábil para apurar o real valor da dívida.

No mérito, s
ustenta
,
em síntese,
que os encargos previstos na Cédula de Crédito Bancário n.o C10635200-4, especialmente os juros remuneratórios pactuados, são abusivos por ultrapassarem a taxa média de mercado, além de que a capitalização composta seria vedada pelo ordenamento
jurídico. Alega, ainda, a existência de cláusulas contratuais onerosas
,
invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final,
o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença.

Nas c
ontrarr
azões
,
a A
pela
da
argui
prel
iminar
de r
evogação
da
gratuida
de d
a
justiça
concedida à Apelante
,
sustentando que esta não preenche os requisitos legais para o benefício
.
No
mérito,
impugna a
necessidade de prova pericial
e

a

aplicabilidade
do
Código

d
e Defe
sa do C
o
n
sumidor
, bem como defende a
legalidade dos encargos contratados,
requerendo
, ao fim,
a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de revogação da gratuidade da justiça deferida à Apelante, sob o argumento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica capaz de justificar o deferimento do benefício.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa natural decorre,
via de regra
, da simples declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte interessada, que goza de presunção relativa de veracidade, conforme expressamente dispõe o § 3o do artigo 99 do CPC.

É bem verdade que essa presunção não é absoluta e admite prova em sentido contrário. Contudo, o ônus de elidir essa presunção recai sobre a parte contrária, que deve trazer aos autos elementos concretos e idôneos aptos a demonstrar a capacidade econômica do beneficiário.

No caso dos autos,
a
gratuidade foi deferida pelo Ju
iz
de primeiro grau
e, nesta seara recursal, a
Apelada limitou-se a impugnar genericamente o benefício,
sem apresentar qualquer documento, indício ou elemento de convicção que evidenciasse a real capacidade financeira da Apelante ou que pudesse infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Com efeito, impugnação genérica, desacompanhada de qualquer elemento que demonstre a capacidade financeira da

parte, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, mantém-se a gratuidade da justiça deferida à Apelante
, pelo que
r
ejeito
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante argui, em preliminar, cerceamento de defesa, sustentando que
o
indeferimento da prova pericial contábil
comprometeu seu direito ao contraditório.

Alega que a prova técnica era indispensável para verificar a divergência entre os encargos contratados e os efetivamente cobrados, especialmente no que tange à capitalização mensal dos juros, à taxa remuneratória aplicada e ao método de amortização utilizado, que teriam elevado de forma desproporcional o saldo devedor.

A alegação, todavia, não se sustenta.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como aquelas desnecessárias à formação de sua convicção. E, como é cediço, não há nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia não envolve questões técnicas de ordem contábil que exijam conhecimento especializado. Ao contrário, a discussão reside essencialmente na
validade das cláusulas contratuais e na
legalidade dos encargos expressamente pactuados
, matéria de direito, cuja análise prescinde da realização de prova pericial.

Com efeito,

este Tribunal
possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo nos autos elementos documentais suficientes, é plenamente válido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa.
:

[...]
Não hácerceamentodedefesaem razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria
sub judice
é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados.
(
TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
0001596-67.2018.8.11.0014,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Povoas
,
p
ublicado no DJE
em
28/04/2025)
.

Ademais, é de se registrar que o Código de Processo Civil prestigia o princípio da eficiência processual, de modo que o julgador não está obrigado a deferir a realização de provas que considere desnecessárias, seja pela suficiência dos
elementos já existentes nos autos, seja pela irrelevância da prova pretendida para o deslinde da controvérsia.

Ressalto, ainda, que não se trata aqui de hipótese em que haja dúvida razoável sobre a existência de vícios ocultos, cálculos complexos ou lançamentos controvertidos que demandariam o auxílio de expertise contábil. Ao revés, a controvérsia posta é jurídica e se resolve pela simples interpretação das cláusulas contratuais e pela verificação da sua conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

Portanto, ausente demonstração de efetivo prejuízo processual, não se verifica a alegada nulidade.

Diante desse cenário,
rejeito
a preliminar

de cerceamento de defesa
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Grasiela
da Silva Ferreira
opôs Embargos à Execução decorrente da
A
ção de
E
xecução extrajudicial no
1015639-35.2023.8.11.0040
fundada na Cédula de Crédito Bancário n. C10635200-4, ao argumento de que a obrigação exequenda estava eivada de abusividades, sobretudo no tocante aos juros remuneratórios pactuados, superiores à média de mercado, e à capitalização composta de juros, além de sustentar que o contrato se tornou excessivamente oneroso em virtude das cláusulas estipuladas unilateralmente pela instituição financeira.

O Juiz
a quo
concluiu que os encargos contratuais são válidos, pois os juros estão dentro da média de mercado, a capitalização mensal foi expressamente pactuada e não há prova de onerosidade excessiva, motivo pelo qual julgou improcedentes os embargos, com resolução do mérito.

Inconformada, a Embargante interpôs este Recurso, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de prova pericial contábil. No mérito, sustenta
, em suma,
a existência de cláusulas abusivas no contrato executado, com juros superiores à média de mercado e capitalização indevida, o que torna a obrigação inexigível nos moldes apresentados.

A controvérsia
consiste em analisar a
validade dos encargos financeiros incidentes sobre a cédula de crédito bancário, notadamente quanto à abusividade da taxa de juros e da capitalização mensal composta.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

No caso, verifica-se que o título executivo extrajudicial consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário n. C10635200-4, firmada em 10/06/2021, refere-se
a
operação de crédito pessoal no valor de R$ 12.060,00, contratada
com a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI Celeiro MT, previs
ta para
pagamento em 60 parcelas mensais
.

Consta do instrumento contratual pactuação expressa de juros remuneratórios à taxa mensal de 2,1881% e anual de 29,659365%, capitalização mensal dos encargos mediante adoção do sistema de amortização
Price
.
Em caso de
inadimplemento, o contrato prevê a incidência de multa moratória de 2% sobre o débito total.

Quanto aos juros remuneratórios, a Apelante
alega
que a taxa contratada
(
2,1881% ao mês
)
ultrapassa a média de mercado à época da contratação, o que caracteriza abusividade.

O argumento, contudo, não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação clara quanto ao tema:

[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(
STJ,
1a Seção,
REsp 1.061.530/RS,
relatora Ministra
Nancy Andrighi,
publicado no
DJe
em
10/03/2009)
.

Desse entendimento, decorreu a edição do Verbete no 382 da Súmula do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Por outro lado
, permanece o entendimento de que as taxas pactuadas devem guardar correspondência com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo passível de revisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrada significativa discrepância.

Da
análise

d
a
Cédula de Crédito Bancário n. C10635200-4, firmada em 10/06/2021,
verifica-se que foi
estipul
ado
juros remuneratórios de 2,1881% ao mês, valor que não excede a média de mercado divulgada pelo BACEN à época
da contratação
, consoante se extrai
da consulta realizada pelo
Juiz
a quo
(Id 273087393).

Em relação à
capitalização dos juros
, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.”

(STJ,

2a Seção, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti,
publicado no

DJe

em
24/09/2012)
.
Igualmente dispõe o Verbete 539 da Súmula do STJ.

No caso, a previsão de capitalização mensal dos juros está expressamente consignada na cláusula “Encargos” da Cédula de Crédito Bancário firmada em 10/06/2021, ou seja, em data muito posterior ao marco normativo definido pelo STJ.

Assim, estão preenchidos tanto o requisito formal quanto o requisito temporal,
e não há
ilegalidade na capitalização mensal convencionada entre as partes
.

Ademais,
observa-se que a multa moratória de 2%
d
o valor da dívida encontra respaldo no art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor,
e está
em conformidade com os limites legais.

Quanto
à utilização da Tabela
Price
como critério de amortização,
n
o
título executivo impugnado
consta
expressamente a utilização do sistema
Price
, com capitalização mensal e taxa de juros remuneratórios claramente estipulada, atendendo aos critérios de transparência e legalidade.

A
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que sua adoção é lícita e não caracteriza, por si só, prática de capitalização indevida ou anatocismo, desde que haja pactuação expressa da taxa de juros aplicável ao contrato.

No ponto, tem reiteradamente decidido este Tribunal:
“A incidência daTabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.
” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1002294-79.2024.8.11.0003, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, publicado no DJE em 28/04/2025).

Portanto, a adoção do sistema francês de amortização (Tabela
Price
), nos moldes contratualmente estipulados, não configura irregularidade e tampouco enseja revisão judicial da forma de cálculo do débito
.

Outrossim, a Apelante sustenta que o contrato se tornou excessivamente oneroso e que não teve plena ciência
dos encargos incidentes. No entanto, não há nos autos qualquer demonstração de fato superveniente capaz de justificar a revisão contratual por onerosidade excessiva (art. 6o, V, do CDC e art. 478 do CC), tampouco prova de vício de consentimento decorrente de
falt
a de informação clara e adequada.

Acerca das questões discutidas
neste Recurso,
destaca-se
o seguinte julgado:

[...] III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS) e consolidado na Súmula 382/STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade, sendo necessária a comprovação de que a taxa contratada está significativamente acima da média de mercado.

4. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (1,62% ao mês e 21,27% ao ano) encontra-se significativamente abaixo da taxa média de mercado praticada à época da contratação (3,45% ao mês e 64,95% ao ano), conforme informações do Banco Central do Brasil, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Medida Provisória no 1.963-17/2000 (atual MP no 2.170-36/2001) e Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. No contrato em análise, verifica-se a existência de cláusula expressa prevendo a capitalização diária dos juros remuneratórios, além da estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia a pactuação da capitalização em periodicidade inferior à anual.

7. A utilização do sistema francês de amortização (Tabela
Price
) não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade, sendo amplamente aceita pela jurisprudência pátria nos contratos bancários, especialmente quando expressamente pactuada a capitalização de juros, como ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há abusividade na estipulação de taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 2. É lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000 com instituição financeira. 3. A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização não configura ilegalidade quando há expressa previsão contratual de capitalização de juros."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, V, e 51, IV; Lei no 4.595/64, art. 4o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS (Recurso Repetitivo); STF, Súmula 596; STF, Tema 33. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1002251-15.2024.8.11.0013, relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, publicado no DJE 30/04/2025).

Por fim, quanto à pretensão de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, não assiste razão à Apelante. A verba honorária foi arbitrada nos termos do art. 85, §

2o, do CPC, em percentual compatível com a complexidade da causa e o grau de zelo profissional demonstrado nos autos.

Ademais, a concessão da gratuidade da justiça à Apelante suspende a exigibilidade da verba, o que mitiga eventual impacto econômico.
Logo
, não há razão para a redução pleiteada.

Enfim
, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025